Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-85.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-85.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CARLA RODRIGUES JOAQUIM MARCOMINI - CPF: 019.948.961-08 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), GUSTAVO MARTINEZ MANI - CPF: 030.813.421-47 (APELANTE), ILTON MANI - CPF: 279.365.709-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILTON MANI - CPF: 279.365.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PUBLICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES NO FEITO – BENESSE NÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, § 3°, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Assegurada à pessoa natural ou jurídica, a gratuidade da justiça tem como reflexo a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pela prazo de cinco anos, extinguindo-se após ter decorrido o prazo. Assim, tratando-se de parte que litiga sob amparo da gratuidade, é caso de deferimento da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Inteligência do art. 98, § 3°, do Novo Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Reforma da sentença. APELAÇÃO PROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70074222423, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 16-08-2017) (SIC)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
ANA CARLA RODRIGUES JOAQUIM MARCOMINI e outro
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos
autos da
Ação de Publicação, Arquivamento e Cumprimento de Testamento
nº 1001034-85.2020.8.11.0009
, manejado por ANA CARLA RODRIGUES JOAQUIM MARCOMINI e GUSTAVO MARTINEZ MANI, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Os Apelantes aduzem, em síntese, que o apelo versa sobre a concessão de justiça gratuita aos mesmos. Sustenta que a sentença condenou os Recorrentes ao pagamento de custas processuais.

Asseveram que a condenação vai de encontro à atual situação financeira do Apelantes, destacando que o despacho inicial deferiu a benesse da gratuidade da justiça.

Defendem que os documentos colacionados nos autos refletem a hipossuficiência dos Apelantes. Consigna que “Ana Carla possui vínculo trabalhista com registro de remuneração de apenas 01 (um) salário mínimo vigente na função de empregada doméstica de serviços gerais, já Gustavo não possui registro em carteira, tendo iniciado atuações como autônomo no último ano, mas sem rendimentos consideráveis”.

Ressaltam que “o Recorrente Gustavo possui diversas patologias como Retinopatia Diabética proliferativa pós panfotocoagulação, com edema macular em ambos os olhos, artrose, diabetes mellitus tipo I e dislipidemia, conforme documentos médicos já juntados aos autos”.

Salientam que a imposição de pagamento de custas processuais irá prejudicar o sustento próprio dos Apelantes e de suas famílias. Frisa que a benesse foi inicialmente concedida e, sem qualquer fundamento, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso de apelação, reformando a r. sentença, para manter o benefício da assistência judiciária gratuita concedida.

A i. PGJ destacou a ausência de motivação para intervenção do Ministério Público (ID. 119286487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral e condenou os Autores, ora Apelantes ao pagamento de custas processuais, ao argumento que a gratuidade da justiça foi concedida aos mesmos neste feito, não havendo alteração em suas condições financeiras que afastasse a hipossuficiência inicialmente constatada.

A ação foi proposta pelos Apelantes, sendo o pleito autoral julgado improcedente e estes condenados ao pagamento de custas processuais, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Assim, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais para realização do testamento, não há como prosperar o pedido de cumprimento de testamento objeto dos autos.

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, os pedidos formulados na exordial.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Descabe condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

(...)” (ID. 117075468 - Pág. 4).

O cerne da questão é a condenação do Autores/Apelantes ao pagamento de custas processuais. Denota-se da decisão de ID. 117069586 que a gratuidade da justiça foi concedida aos Autores:

“(...) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência econômica.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para, querendo e no prazo legal, se manifestar. (...)”

Em exame dos autos não se verifica que a benesse concedida fora revogada, ou ainda que a situação financeira dos Apelantes tenha sofrido alteração que ensejasse a revogação da gratuidade da justiça.

Acredita-se, ante a ausência de apontamentos/decisão acerca da revogação da gratuidade da justiça, que a condenação da parte autora, sem a consignação da suspensão da exigibilidade, tenha se dado por um equívoco, corrigível pela interposição de aclaratórios.

Todavia, ao pleito recursal assiste parcial razão, vez que diante da manutenção da benesse sob a qual litigaram nos autos, os Apelantes fazem jus a consignação da suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. HIPÓTESE EM QUE HÁ OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, POIS NÃO ATENTOU ACERCA DA
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO À AUTORA, HAJA VISTA QUE ESTA LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50003004320208210153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 13-05-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INDÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REVOGADA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. A sentença guerreada não decretou a revogação do benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é desnecessária a reiteração do pedido neste grau de jurisdição, bem como a suspensão da exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais. A multa correspondente à litigância de má-fé decretada na sentença impugnada deve ser afastada, haja vista que não restou comprovado nos autos o dolo da autora em alterar a verdade dos fatos alegados na demanda. Outrossim, deve ser resguardado o exercício do direito de ação da demandante. Precedentes desta Câmara Cível. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70079701785, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 20-02-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3°, DO NCPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Assegurada à pessoa natural ou jurídica, a gratuidade da justiça tem como reflexo a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pela prazo de cinco anos, extinguindo-se após ter decorrido o prazo. Assim, tratando-se de parte que litiga sob amparo da gratuidade, é caso de deferimento da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Inteligência do art. 98, § 3°, do Novo Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Reforma da sentença. APELAÇÃO PROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70074222423, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 16-08-2017)
(SIC)

Desta forma, a sentença recorrida merece parcial reparo, vez que não houve revogação da justiça gratuita, devendo, contudo, ser consignada a suspensão da exigibilidade das custas processuais,
nos termos do
art. 98, § 3°, do CPC
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para manter a condenação ao pagamento de custas processuais, mas consignar a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022